Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715931-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: VIRADA AUDIO VIDEO E INFORMATICA EIRELI D E S P A C H O BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (autor/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 07.12.2023 (ID 72526580 - Pág. 1), cuja validade, de 1 (um) ano (até 07.12.2024), já se expirou (ID 72526580 - Págs. 1 e 5; reproduzida no ID 72526607 - Págs. 1 e 5). Verifico, ainda, que o substabelecimento realizado em 13.12.2023 em favor do Dr. DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/DF 52.043 (ID 72526608 - Pág. 1), advogado que subscreve (inclusive eletronicamente – PJE) o recurso de apelação protocolizado em 10.02.2025 (ID 72526963 - Pág. 8), também não mais subsiste, porquanto se expirou juntamente com a mencionada procuração, em 07.12.2024 (ID 72526608 - Pág. 2). Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 72526963), conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora